Tribunal: TJPA
Processo: 0807515-71.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807515-71.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MARCOS ANTONIO RAMOS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. TEMA 1.313/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que, ao acolher embargos anteriores, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa em ação ordinária de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se houve omissão no acórdão ao deixar de aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.313 quanto à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em demandas envolvendo o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o vício impacta o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado deixou de enfrentar tese relevante suscitada pela parte, consistente na aplicação do Tema 1.313/STJ, caracterizando omissão.

5. O STJ firmou entendimento vinculante de que, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza existencial do direito tutelado.

6. O valor da causa não reflete adequadamente o proveito econômico em demandas dessa natureza, afastando a aplicação automática dos percentuais do art. 85 do CPC.

7. A incidência do art. 85, § 8º, do CPC impõe a fixação equitativa dos honorários, observados os critérios do § 2º do mesmo dispositivo.

8. A correção da omissão identificada exige a modificação do julgado para adequar a fixação da verba honorária ao entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. Configura omissão o acórdão que deixa de enfrentar tese firmada em precedente vinculante aplicável ao caso concreto.

3. A correção de omissão em embargos de declaração pode implicar efeitos modificativos quando altera o critério de fixação da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0807515-71.2023.8.14.0005

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
MARCOS ANTONIO RAMOS DE SOUSA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 32188180

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32727351) opostos pelo
ESTADO DO
PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 32188180 que acolheu os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo embargado, para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença, ao montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência de origem.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Alega que, embora tenha sido promovida a majoração da verba honorária com base no valor da causa, a natureza da demanda, voltada à efetivação do direito fundamental à saúde, impede a adoção automática do critério percentual, impondo-se a fixação por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC e do referido precedente vinculante.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a aplicação do Tema 1.313/STJ e a consequente revisão do critério de fixação dos honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 35108018).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foi observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, no tocante à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, tendo o julgado adotado, de forma indevida, o critério percentual previsto no art. 85 do Código de Processo Civil.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 32188180:

“(...)
VOTO
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27969252:

“(...) VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II - PRELIMINAR

DA ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Embora se alegue o cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida nos autos, não vislumbro configuração de perda superveniente do objeto da presente demanda. Isso porque a providência judicial determinada em sede de tutela de urgência possui, por definição, natureza provisória e precária, estando sujeita a revogação, modificação ou confirmação por ocasião da sentença, que é o instrumento processual próprio para a análise definitiva do mérito da controvérsia. Assim, a existência de decisão liminar em favor da parte autora, ainda que eventualmente cumprida, não exaure a função jurisdicional, tampouco retira do juízo o dever de apreciar e decidir de forma exauriente a pretensão veiculada na petição inicial.

A jurisdição, para que se considere inteiramente prestada, exige a prolação de sentença de mérito, na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil, sendo esta a única via legítima de estabilização e solução definitiva da lide. Com efeito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o atendimento, ainda que integral, da medida liminar concedida no curso do processo não acarreta, por si só, a extinção do feito por perda superveniente do objeto, quando remanesce controvérsia acerca do direito material alegado. A esse respeito, colhem-se os seguintes precedentes: TJDFT, Reexame Necessário n.º 0002625-91.2007.807.0001, Rel. Des. Lécio Resende, 1ª Turma Cível, j. em 30/05/2012, DJe de 08/06/2012, p. 71; TJMS, Apelação Cível n.º 0800141-21.2017.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. em 31/05/2019, DJe de 03/06/2019.

REJEITO, pois, a tese suscitada de perda superveniente do objeto.

III - MÉRITO

DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA E DO VALOR DOS HONORÁRIOS.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação solidária do Município de Altamira ao fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tal comando impõe responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/MG (Tema 793), relatado pelo Ministro Luiz Fux.

A repartição administrativa de competências e a ausência de gestão plena pelo Município não eximem o ente federativo de sua corresponsabilidade. Ainda que tenha providenciado encaminhamentos, o fato é que a omissão verificada quanto à efetiva prestação do serviço justifica a atuação judicial. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é firme quanto à possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente, para ver garantido seu direito à saúde.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008956-33.2017.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

Nota-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00). Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual no valor informado na inicial, pois o considera exorbitante e pelo fato de ter sido estipulado sem qualquer critério legal.

Não assiste razão os argumentos levantados pelo Município de Altamira.

Nota-se que em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Destaco trecho que o Ministro Roberto Barroso explicou que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado:

"Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo"

Segundo ele, é notório que parte das Defensorias enfrenta graves problemas de estruturação em muitos estados. Esse cenário, a seu ver, compromete sua atuação e poderia ser atenuado por outras fontes de recursos, como os honorários sucumbenciais.

Para Barroso, o desempenho da missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas demanda a devida alocação de recursos financeiros. Por isso, os honorários devem servir ao aparelhamento dessas instituições e desestimular a litigiosidade excessiva dos entes públicos.

Pois bem.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), ou seja o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será dividido entre o Estado do Pará e o Município de Altamira de maneira equitativa, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois alinhada à jurisprudência atualizada do STF e STJ, não havendo qualquer ilegalidade na condenação solidária nem na fixação dos honorários conforme realizado pelo juízo a quo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. (...)”

Adentrando ao mérito do recurso, o principal argumento levantado pelo ora embargante diz respeito à majoração da condenação em honorários.

Dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Em atenção a sentença de ID 24225975, fora fixado o montante de 10% do valor da causa à título de honorários, devendo ser pago de forma solidária pelos requeridos.

“(...) Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos”.

No ID 24225977, foi interposta apelação em face dessa sentença, ao passo que dispõe o §11 do art. 85, CPC:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Conforme ID 24225982, houve a protocolização de contrarrazões ao recurso de apelação, sendo improvido o recurso manejado (ID 27969252) o que valida a aplicação do disposto normativo supracitado, devendo a verba honorária fixada em sede de sentença ser majorada.

Considera-se que a causa envolve a Fazenda Pública, de modo que os patamares elencados no art. 85, CPC, devem ser considerados nos limites dos incisos constantes nos §§ 2º e 3º:

“(...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

Pois bem, ao analisar a petição inicial de ID 24225917, conclui-se que o valor da causa se deu em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando, ainda hoje, valor abaixo de 200 salários-mínimos. Portanto, dentro do primeiro inciso do art. 85, §3º, CPC.

Diante desse contexto, verifico que a verba fixada em honorários sucumbenciais deve ser majorada, acolhendo os aclaratórios em foco.

Assim, há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCOS ANTONIO RAMOS DE SOUSA em face de ACÓRDÃO ID n. 27969252, para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença, ao montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Mantenham-se os demais termos do acórdão. (...)”

Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando a correção do vício apontado implicar, necessariamente, modificação do resultado.

No caso em exame, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que este, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da causa, deixou de observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabelece a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde.

Assiste razão ao embargante.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos decorre de ação de obrigação de fazer voltada à concretização do direito fundamental à saúde, ajuizada em face de entes da Fazenda Pública, circunstância que atrai a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313, segundo o qual, em demandas dessa natureza, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A ratio decidendi do referido precedente repousa no reconhecimento de que o direito à saúde possui natureza eminentemente existencial, não sendo passível de adequada mensuração econômica, razão pela qual o valor atribuído à causa não reflete, de forma fidedigna, o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Verifica-se que o acórdão embargado, ao acolher os embargos anteriormente opostos, promoveu a majoração dos honorários advocatícios com base em critério percentual sobre o valor da causa, sem, contudo, enfrentar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313.

Vejamos o que dispõe a tese fixada:

“Tema 1313/STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, sendo atraída a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015 para fins de fixação da verba honorária, e observando-se os critérios previstos no §2º do mesmo dispositivo, entendo por bem fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes demandados, mantida a destinação ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 32188180, para sanar a omissão apontada e, com efeitos modificativos, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, a serem suportados solidariamente pelos entes demandados, mantida a destinação ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

É COMO VOTO.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026